Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Pressuposto processual de validade. Coisa julgada. Reiteração de ação proposta. Segurança jurídica. Inexistência de fato novo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada. Sustenta o recorrente que o objeto desta demanda não se confunde com a anterior (0749698-90.2022.8.07.0001), pois “São duas ações distintas. Aquele processo para reconhecer o direito da baixa do gravame e a retirada da restrição administrativa. Este processo, para fazer o detran-df dar baixa e retirar a restrição administrativa do bem” (pág. 3, da petição de recurso inominado).
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que identificou a existência de coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Um dos pressupostos processuais de validade do processo é o da inexistência de coisa julgada, litispendência ou perempção. Esse requisito negativo impede o ajuizamento de nova ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, a fim de garantir a estabilidade e a segurança das decisões judiciais.
5. Conquanto afirme o contrário, a anterior demanda, autuada sob o número 0749698-90.2022.8.07.0001, possui a mesma causa de pedir e pedido desta ação, com o acréscimo do agente financiador no polo passivo ao lado do DETRAN, autarquia que figura isoladamente nestes autos.
6. O pedido formulado contra o DETRAN naquele processo foi julgado improcedente, não havendo margem para rediscussão da matéria ante a autoridade da coisa julgada operada. O esforço argumentativo do recorrente não lhe socorre porque não indica objeto divergente da demanda anterior.
7. Uma análise superficial dos dois processos sugere que além da determinação judicial para que a instituição promovesse a baixa do gravame financeiro, caberia ao usuário o cumprimento de outras obrigações administrativas para que a restrição fosse excluída do assentamento do veículo, circunstância da qual não se tem notícia.
8. Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da existência de coisa julgada material.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.